Tribunal: TJDFT
Processo: 0726216-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESENTES. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSENTES. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos.

2. O Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 98 e e seguintes prevê que a concessão do benefício de gratuidade da justiça ocorre mediante declaração de pobreza. Por sua vez, o art. 99, § 2o, do mesmo diploma legal, dispõe que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

3. Assim, o deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo.

4. No presente caso, há elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência: 1) a agravante exerce a atividade de advocacia e é inscrita regularmente na Ordem dos Advogados do Brasil de três Estados distintos; 2) a recalcitrância em apresentar os documentos solicitados pelo juiz singular. Desse modo, não há prova da alegada hipossuficiência. Pelo contrário, com as informações coligidas, é possível concluir que há condição financeira para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo para seu sustento ou de sua família.

5. Recurso conhecido e não provido.